Tribunal: TJDFT
Processo: 0701257-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INADIMPLÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. PARCELAS INADIMPLIDAS. TENTATIVA DE QUITAÇÃO. MORA DO CREDOR. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. O termo inicial do prazo prescricional de 5 anos (artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil) para cobrança de dívida referente a contrato de empréstimo, com consignação em folha de pagamento, é a data de vencimento da última parcela contratada, ainda que ocorra o vencimento antecipado da dívida. Precedentes do STJ e do TJDFT. O Superior Tribunal de Justiça, em conclusão de julgamento de Recurso Especial, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu pela legalidade da capitalização de juros em contratos celebrados após 31.3.2000, nos termos da Medida Provisória no 2.170-01/2001, sendo possível a cobrança de juros capitalizados mensalmente, desde que haja expressa pactuação. Para tal, é suficiente à compreensão do consumidor a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, nos termos da súmula 541, do Superior Tribunal de Justiça. A indisponibilidade de meios para o devedor efetuar o pagamento ao credor afasta a incidência de encargos moratórios no período. O colapso administrativo causado pela liquidação extrajudicial do banco não pode repercutir negativamente na esfera do consumidor. Os juros moratórios, portanto, não são devidos no período entre a data em que, efetivado requerimento pelo devedor, o banco não disponibilizou meios de pagamento e o momento de retomada da cobrança da dívida. A correção monetária, contudo, possui natureza distinta dos encargos de mora e deve incidir integralmente, para preservar o poder aquisitivo da moeda, corroído ao longo do tempo.